Tribunal: TJDFT
Processo: 0709511-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709511-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO AGRAVADO: WANESSA RIBEIRO REIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DENIS CESAR BARROS FURTADO (autor) contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra WANESSA RIBEIRO REIS, processo no 0739136-22.2022.8.07.0001, que determinou o reagendamento da coleta de grafismos da parte requerida para fins de realização de prova pericial grafotécnica, não acolhendo a tese de preclusão. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por este Relator (ID 70326869). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que sobreveio recentemente sentença de mérito (ID 238893368 da origem). Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Essa a razão pela qual o processo foi retirado de pauta. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Por derradeiro, cumpre ressaltar ao Advogado do agravante que, analisando as razões do agravo (ID 69816710), foi identificada a transcrição de artigo do CPC que não corresponde ao texto da lei (art. 400 do CPC), bem como suposta jurisprudência deste TJDFT sem referência ao Acórdão, e que, em pesquisa pelo texto mencionado, não fora localizado na base de dados desta Corte. Com efeito, há aparente utilização de inteligência artificial na produção da peça, cujo uso, apesar de não ser proibido, enseja cuidados especiais, pois os fatos observados são inadmissíveis e não podem jamais se repetir. Por ora, fica apenas a advertência, sem outras consequências jurídicas, sobretudo porque o recurso sequer foi conhecido. Publique-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Depois, arquive-se, com as cautelas de praxe. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator